Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-52.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de uma série de omissões contidas no V. Acórdão – Reconhecimento da omissão quanto ao requerimento de justiça gratuita, ora apreciado e deferido – Quanto ao mais, resta nítido o caráter infringente dos declaratórios, que veicula intento de revisão do mérito do julgado, o que a presente via recursal não comporta – V. Acórdão integrado – Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de uma série de omissões contidas no V. Acórdão – Reconhecimento da omissão quanto ao requerimento de justiça gratuita, ora apreciado e deferido – Quanto ao mais, resta nítido o caráter infringente dos declaratórios, que veicula intento de revisão do mérito do julgado, o que a presente via recursal não comporta – V. Acórdão integrado – Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS.